Tribunal: TJMT
Processo: 0001859-94.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001859-94.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HEITOR AIRES (VÍTIMA), CARLOS ALESSANDRO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HEITOR AIRES - CPF: 345.319.631-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO
–

IN DUBIO PRO REO
–
NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS, FOTOGRÁFICO E PESSOAL
– INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – DELITO SEM VESTÍGIO, PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

O reconhecimento fotográfico é meio de prova válido, pois, embora seja aconselhável em seu procedimento, a observância por analogia, das regras previstas no art. 226 do CPP, estas, são meras recomendações a serem observadas quando possível. Precedentes do STJ.

O reconhecimento pessoal realizado conforme o art. 226 do CPP em harmonia com o depoimento judicial do ofendido, não comporta declaração de nulidade, eis, que prova apta para, alicerçar um édito condenatório.

Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando inexistentes quaisquer indícios de que porventura quisesse ela, gratuita e injustamente prejudicá-lo, acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Carlos Alessandro da Silva
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença sob Id. 34407991, pela qual foi
condenado
pela autoria do crime de
Roubo majorado,
em
concurso de agentes
(art. 157, § 2o, II, do CP), sendo-lhe imposta a pena de
5
anos e

4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
13
dias-multa
, estabelecido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Irresignado, o Apelante pugnou a
absolvição

com esteio no axioma
in dubio pro reo
, alegando, para tanto, que o reconhecimento realizado extrajudicialmente
pela vítima, não é prova válida, por inobservância do art. 226 do CPP; p
or fim,
prequestionou
a matéria,
para a eventual interposição de recursos para as Cortes Superiores (Ids. 34407999/950).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 34408951/952);
igualmente
, opinou a d.
Procuradoria-Geral de Justiça em parecer
per relationem
(Id. 37594476):

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020